Tribunal: STF
Processo: Pet 10004
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de comunicação de crime em face do Presidente da República Jair Bolsonaro formulada pelos seguintes Deputados Federais: Talíria Petrone Soares, Fernanda Melchionna e Silva, Ivan Valente, Viviane da Costa Reis, Áurea Carolina de Freitas e Silva, David Michael dos Santos Miranda, Luiza Erundina de Sousa, Glauber de Medeiros Braga, Sâmia de Souza Bomfim e Túlio Gadêlha Sales de Melo.



    2. A petição narra que, na  live   do dia 21.10.2021, o Presidente da República teria adotado postura negacionista e mentirosa com relação à pandemia da Covid-19, divulgando  fake news   e induzindo a população a não se vacinar. Tal conduta, em tese, se enquadraria nos crimes do art. 268 (infração de medida sanitária preventiva) e art. 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem) do Código Penal. Ao final, os requerentes pedem o processamento da presente comunicação para que ocorra a correspondente denúncia e a oitiva dos envolvidos. 



    3. Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral da República, foram devolvidos com manifestação informando que os fatos noticiados já são objeto de investigação na Pet 10.007/DF, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. Assim, requer o arquivamento do presente feito ou o seu encaminhamento ao relator da Pet 10.007/DF.



    Decido.



    4.  Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF, “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República” (grifei). A rigor, portanto, notícias de crimes devem ser apresentadas diretamente ao Ministério Público, não ao Supremo Tribunal Federal, que deve se limitar a encaminhá-las ao Parquet.



    5. No sistema acusatório, não cabe ao Poder Judiciário, como regra, determinar, de ofício, a instauração de inquérito. De acordo com o art. 21, XV, do RISTF, cabe ao Relator “determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido” (Grifei).



    6. Os fatos apontados pelos noticiantes importam em possíveis crimes de ação penal pública e, conforme manifestação da PGR, já estão sendo objeto de investigação na Pet 10.007/DF. Desse modo, os requerimentos dos noticiantes já estão sendo contemplados naquele feito, razão pela qual acolho a manifestação da PGR.



    7. Diante do exposto, determino o encaminhamento do presente feito relator da Pet 10.007/DF.



    Intimem-se. À Secretaria para providências.



          Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator